Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019738-11.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ANA BENEDITA DE BARROS SIQUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de Ana Benedita de Barros Siqueira, determinando que os requeridos fornecessem os procedimentos oftalmológicos de Vitrectomia Posterior em Olho Esquerdo e Panfotocoagulação a Laser em Olho Direito, com toda a estrutura necessária. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a obrigação deve ser direcionada ao ente estatal. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que a obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso, subsidiariamente ao Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência em razão da existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos; e (ii) verificar a ocorrência de litispendência no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impedindo a tramitação simultânea de demandas idênticas.
O artigo 485, inciso V, do CPC estabelece que a litispendência enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme o artigo 485, § 3o, do CPC.
No caso concreto, verifica-se que já existe ação anterior (Processo no 1033375-52.2024.8.11.0001), com o mesmo objeto e partes, distribuída antes da presente demanda, o que configura litispendência, nos termos do artigo 337, VI, do CPC.
Diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A litispendência ocorre quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A existência de ação idêntica previamente distribuída impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme artigo 485, V, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VI, § 3o, e 485, V.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019738-11.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA BENEDITA DE BARROS SIQUEIRA - CPF: 383.965.991-49 (RECORRIDO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025